Tribunal: CARF
Processo: 10480.732676/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732676/2015-59
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1302-001.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Data
13 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)

Relatório
No presente processo estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 2048-2106), o
qual a análise preliminar resultou na conversão do julgamento em diligência por duas vezes.
A primeira por meio da Resolução no 1201-000.384, de 13 de março de 2018 (fls. 2114-2129),
e, a segunda por meio da Resolução no 1201-000.671, de 16 de julho de 2019 (fls.2216-2226),
época em que o processo estava sob a Relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa.
Por essa razão, por bem recordar o que já fora relatado:
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de IRPJ
relativamente aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 em face da
alegação da existência das seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732676/2015-59
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

A. Excesso na dedução de Juros Sobre Capital Próprio (AC 2010;
2011), com fundamento no artigo 3o da Lei no 9.249/95 e artigos 247,
249, inciso I, 347 do RIR/99, em virtude de a Recorrente ter pago os
juros a seus acionistas de forma acumulada, por considerar tal conduta
em desacordo com o princípio da competência;
B. Superestimação do lucro da exploração de unidade situada em
área incentivada – SUDENE (AC 2010; 2011 e 2012), sob a alegação
de que a Recorrente realizada diversas atividades (incentivadas e não
incentivadas) e que a sua contabilidade não oferecia condições de
demonstrar, de forma segregada e pormenorizada, a apuração do lucro
da exploração, impondo-se a regra do rateio pela receita líquida
total/receita líquida incentivada, nos termos do artigo 544, § 3o do
RIR/99; e
C. Ausência de recolhimento das estimativas mensais penalizada com
a imputação de multa isolada cumulada com a multa de oficio (AC
2010; 2011 e 2012).
2. Na mesma ação fiscal foram lavrados Autos de Infração para
exigência de CSLL (P. A. 10480.732677 /2015-01 ); PIS e COFINS
(P.A. 10480.732678/2015-48) que, contudo, não se encontram em
discussão nos presentes autos.
3. Conforme relatório constante da decisão piso, em decorrência da
auditoria realizada, relativa aos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012, foram apuradas as seguintes irregularidades:
Despesas de Juros Sobre o Capital Próprio Acima do Limite de
Dedutibilidade
5. Conforme está registrado na contabilidade da empresa, nos anos-
calendário de 2010 e 2011, ela distribuiu Juros Sobre o Capital
Próprio - "JCP" a seus sócios, cujos valores foram deduzidos das
bases de tributação do IRPJ desses exercícios, da seguinte forma:
5.1. Lançamento contábil em 31/12/2010 na conta DESPESAS COM
JUROS (CURTO PRAZO) (código 2001OINT0001.9240.126) no valor
de R$ 20.000.000,00, com histórico de "JCP CALCULADO 2010", em
contrapartida de contas do Passivo.
5.2. Lançamentos contábeis em 31/10/2011, 30/11/2011 e 29/12/2011
na conta DESPESAS COM JUROS (CURTO PRAZO) (código
2001OINT0001.9240.126) nos valores de R$ 10.000.000,00, R$
10.000.000,00 e R$ 20.000.000,00, em contrapartidas de contas do
Passivo.
5.3. Considerando os valores distribuídos pela fiscalizada a título de
JCP nos anos acima mencionados, foram apurados os seguintes
excessos para efeito gisa@2017 de dedutibilidade do IRPJ, conforme o
previsto no artigo 9o, Lei no 9.249/95: (i) no anocalendário de 2010 -
R$ 3.197.522,57 e (ii) no ano-calendário de 2011 - R$ 23.509.805,89.
Os cálculos estão devidamente demonstrados no RAF. Tais quantias
foram oferecidas à tributação de ofício.
Deduções do IRPJ a Título de Redução SUDENE em valores acima do
permitido - Glosa de Deduções Indevidas
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

6. A empresa para parte dos produtos fabricados (Bebidas) tem
incentivo aplicado para atividade desenvolvida na área da SUDENE.
Para estes produtos a empresa apurou o lucro de exploração, base
para redução de 75% do IRPJ, apurando parte das despesas dedutíveis
do lucro bruto pelo critério de rateio.
6.1. Porém, conforme previsto no artigo 549, parágrafo 1o do RIR/99,
nas situações em que a empresa possua mais de uma atividade com
tratamentos fiscais diferenciados e não possua contabilidade que
permita chegar de per si aos "lucros da exploração" de suas
atividades, está calculará os lucros da exploração das mesmas pelo
critério de rateio, em função de suas respectivas RECEITAS
LÍQUIDAS.
6.2. Pelo critério previsto, de apuração do lucro de exploração pela
proporcionalidade da receita, foi apurado que a fiscalizada se utilizou
do incentivo fiscal de redução do imposto de renda devido em valores
maiores do que lhe era permitido deduzir; pelo que, procederemos às
glosas das deduções utilizadas de forma indevida, que serão cobradas
em Auto de Infração específico, lavrado nesta data, cujos valores estão
abaixo informados:

6.3. Os cálculos realizados estão demonstrados detalhadamente no
RAF. Pagamento a Menor das Estimativas Mensais do IRPJ - Multas
Isoladas pela Falta de Pagamento de Estimativas Mensais Devidas
7. Tendo em vista que nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 a
empresa optou pela forma de tributação do IRPJ e da CSLL com base
no lucro real anual, com pagamento das estimativas mensais, ela
recolheu quantias a menor do que seriam devidas, pois não foram
considerados os valores acima apurados das infrações cometidas.
7.1. Em decorrência disso, e com base no previsto no artigo 44, inciso
II, da Lei 9.430/97, serão cobradas as multas isoladas pela falta dos
pagamentos das estimativas mensais do IRPJ, conforme apuradas nos
Demonstrativos de Apuração do anocalendário de 2010, 2011 e 2012,
que montam os seguintes valores:
Multa Isolada pela Falta de Pagamento da Estimativa Mensal (*) (art.
44, inciso II, alínea "b" da Lei 9.410/1996)

(*) Vide "Apuração das Estimativas Mensais e da Multa Isolada" nos
Demonstrativos de Apuração do IRPJ dos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, nos Anexos - DOCUMENTO 11.”
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

4. Devidamente cientificado em 28/12/2015 (e-fls. 1.857), o sujeito
passivo apresentou, tempestivamente (26/01/2016), a impugnação
administrativa de e-fls. 1864/1931.
5. Em sessão de 30 de janeiro de 2017, a 3a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, nos termos do Acórdão no 16-75.764 (e-fls.
2012/2035), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
(...)
6. Cientificada da decisão (Abertura de Documento 06/03/2017, e-fls.
2045), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2048/2106) em
04/04/2017, reiterando as razões já expostas em sede de impugnação
(e-fls. 1864/1931) e ressaltando os seguintes pontos:
A. Distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio “JCP”  Sustenta que,
para a lavratura do Auto de Infração, a fiscalização
considerou apenas os valores das contas de Patrimônio Líquido e os
valores da TJLP relativos aos anos de 2010 e 2011, mas ignorou o fato
de que os montantes efetivamente distribuídos pela contribuinte
naqueles anos se referiam também a valores de JCP relativos a
períodos anteriores (2006 a 2009) e ainda não creditados ou pagos aos
seus sócios. Demonstrou os cálculos para a apuração dos limites dos
Patrimônios Líquidos destes anos.  Apresenta prova de que os valores de JCP distribuídos e
2011 foram corretamente deduzidos para fins de apuração do IRPJ,
não havendo que se falar em qualquer adição ao lucro líquido de tais
períodos de apuração.  Argui que a legislação que trata
sobre a apuração de JCP não prevê
qualquer tipo de restrição aos contribuintes para o pagamento de JCP
apurados em períodos anteriores (e não distribuídos em tais períodos),
conforme disposto no já transcrito artigo 9o da Lei n° 9.249/95 e,
portanto, inquestionável a possibilidade de distribuição dos valores
apurados a título de JCP relativos a períodos anteriores.
B. Apuração do Lucro da Exploração em 2010, 2011 e 2012  Sustenta ter a fiscalização conclu
contabilidade não permite calcular, com a devida clareza, o lucro da
exploração auferido pela unidade industrial situada no município de
Cabo de Santo Agostinho, em área incentivada pela SUDENE.  Afirma que seus cálculos decorr
qual permite apurar, com precisão, o lucro efetivamente auferido por
seu estabelecimento incentivado.  Atendendo ao previsto no artigo 549 do RIR/99, esclarece p
da seguinte forma para calcular o lucro da exploração de sua atividade
incentivada na área da SUDENE: (i) Apura, separadamente em sua
contabilidade, a receita bruta da comercialização dos bens
incentivados produzidos pela unidade industrial incentivada; (ii) da
receita bruta da atividade incentivada, extrai os valores relativos às
devoluções de vendas e descontos incondicionais, impostos sobre as
vendas, apurando, assim, a receita líquida específica e separada para a
atividade incentivada; (iii) subtrai da receita líquida incentivada, de
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

maneira detalhada e pormenorizada em seus registros contábeis, todos
os custos decorrentes da fabricação das mercadorias objeto dos
incentivos fiscais em sua unidade de Suape, apurando, desta forma, o
lucro bruto decorrente das atividades incentivadas; e (iv) do valor do
lucro bruto apurado, com relação à sua atividade incentivada, são
deduzidas as despesas incorridas para o desenvolvimento de tal
atividade. Consigna que a alocação destas despesas é feita de forma
direta, no que concerne às despesas que se referem apenas aos
produtos incentivados, como, por exemplo, despesas de frete,
armazenagem (depósito). E, quanto às despesas que inevitavelmente
são comuns tanto à atividade incentivada, como às demais atividades
da empresa, sua alocação é feita de forma indireta (rateio), sendo
definida por meio de critérios razoáveis de proporcionalização.  No curso dos seus instrume
incidências em detalhes, bem como os critérios de forma a materializar
que os valores das despesas deduzidas para o cálculo do lucro da
exploração encontram-se devida e claramente escrituradas.  A
o final, consigna não ter considerado o JCP, para apuração do
lucro de exploração, por falta de previsão legal. O Parecer Normativo
CST n° 102/78 diz que o lucro líquido, básico para o cálculo do lucro
da exploração, seria o lucro contábil tal como definido na Lei n°
6.404/76, antes da dedução da provisão do imposto de renda. Embora
legalmente o JCP seja dedutível para fins de apuração do IRPJ,
certamente não se trata de despesa operacional.
C. Multa Isolada  Considera inaplicável a cobrança de multa isolada em
concomitância com a multa de oficio e, na hipótese de ser mantida a
exigência da multa isolada, requer-se o cancelamento dos valores
lançados relacionados ao período anterior a de dezembro de 2010,
dado que fulminados pela decadência.
7. Ao final, a ora Recorrente requer: (i) o retorno dos autos à origem
para realização de novo julgamento da impugnação apresentada, de
forma que seja realizada a devida análise de todos os argumentos e
documentos apresentados pela Recorrente, os quais, como exposto,
foram
simplesmente
ignorados
pela
decisão
recorrida;
(ii)
alternativamente, caso não se entenda de pronto pela improcedência
do lançamento ora guerreado, requer a Recorrente seja o presente feito
convertido em diligência, a fim de que se realize a apuração dos
valores ora discutidos com base nos elementos extraídos dos registros
contábeis da Recorrente.
8. Por considerar não ter sido realizado o devido exame probatório
com relação à documentão apresentada para justificar a inocorrência
da suposta superestimação do lucro da exploração de unidade situada
em área incentivada – SUDENE, esta relatora converteu o feito em
diligência, o que foi acompanhado por unanimidade pelos demais
Conselheiros, para que a autoridade preparadora (Resolução no 1201-
000.384, e-fls. 2114/2129):
(i) Analise a documentação fiscal e contábil que instruiu a impugnação
da contribuinte de fls. 1864/1930, a fim de verificar se os rateios das
despesas
operacionais
estavam
devidamente
registradas
na
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

contabilidade da Recorrente e apure os valores ora discutidos com
base nos elementos extraídos dos registros contábeis da contribuinte.
(ii) Explicite e avalie as respectivas apropriações das despesas diretas
e indiretas , nocaso das últimas, o critério de rateio.
(iii) Em consonância com o princípio da cooperação processual e pelo
fato da Recorrente alegar ser capaz de apurar, através de sua
contabilidade, as despesas com frete e armazenagem relativamente a
cada um dos seus produtos incentivados, por exemplo (despesas
alocadas de forma direta às atividades incentivas), bem como as
despesas comuns alocadas de forma indireta às atividades, deve a
contribuinte atender com prontidão eventuais intimações/solicitação do
órgão fiscal.
9. O Termo de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls.
2132/2143), cuja conclusão acabou por reproduzir o racional trazido
pela autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração.
10. A Recorrente foi devidamenta intimada e manifestou-se sobre o teor
da diligência por meio da petição de e-fls. 2205/2212. Em face das
respostas constantes do relatório de diligência fiscal, a contribuinte
reitera seu pedido para que o auto de infração seja julgado totalmente
improcedente dado que o lançamento fiscal é nulo por considerar que a
ora Recorrente não possui contabilidade integrada suficiente para o
cômputo do lucro da exploração da atividade incentivada na área da
SUDENE.
11. Alternativamente, caso não se entenda de pronto pela
improcedência do lançamento, a contribuinte requer seja determinada
nova conversão em diligência, a fim de que seja efetivamente
observada a determinação feita pela 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF.”
Quando da determinação da segunda diligência, a então Relatora compreendeu
que “não encontro nos autos efetiva análise da farta documentação contábil e fiscal apresentada
pela Recorrente de forma a justificar a aplicação do §3o, do artigo 549, do RIR/99 em
detrimento do §1o, do mesmo diploma legal” (fl 2223). Dentre um dos exemplos, é trazido o
fato de que há prova nos autos de que o rateio realizado pela Recorrente seria adequado, pois as
despesas com marketing com os produtos importados não teriam entrado no rateio e isso não
constaria no Relatório. A conclusão a que se chegou na época foi de que referido relatório de
diligência fiscal se limitou apenas em reiterar a análise já realizada durante o procedimento
fiscalizatório.
Por estão razão, foram consignados quais os documentos, em especial, deveriam
ser cotejados na diligência:
29. E, para que não restem dúvidas, os documentos a serem cotejados
estão, em especial, nas e-fls. 295/835; e-fls. 865/1088; docs. 19-34 que
instruíram a Impugnação Administrativa (“Arquivo Não Paginável -
Resposta ao Termo ( Item 1 docs 1 a 5)”; “Arquivo Não Paginável -
Resposta ao Termo ( Item 1 docs 14 a 20)”; “Arquivo Não Paginável -
Resposta ao Termo (Item 1 docs 21 a 31)”; “Arquivo Não Paginável –
Resposta ao Termo ( Item 1 docs 32 a 34)”; “Arquivo Não Paginável -
Resposta ao Termo (Itens 2 e 3)”; “Arquivo Não Paginável - Resposta
ao Termo ( Itens 4 e 5)”; Arquivo Não Paginável - Resposta ao Termo
( Item 1 doc 13).
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

Ao mesmo tempo em que foram realizados novos quesitos:
(i) Os valores das despesas comuns objeto dos rateios partiram da
contabilidade integrada da contribuinte?
(ii) Os valores das despesas alocadas de fora indireta objeto dos
rateios partiram da contabilidade integrada a contribuinte?
(iii) Os controles extras contábeis utilizados pela contribuinte estão
refletidos na sua contabilidade, ainda que de forma consolidada?
(iv) Há valores na apuração do lucro da exploração que por ventura
não foram contabilizados?
(v) As despesas de marketing, armazenagem e fretes, por exemplo,
foram rateadas de forma adequada entre os estabelecimentos
incentivados e não incentivados por meio de documentação suporte e
respectivo lançamento contábil? Dito de outra forma, tanto as despesas
comuns como as despesas alocadas de forma indireta às atividades
incentivadas foram rateadas por critérios claros com base na
documentação probatória apresentada?
A nova diligência foi realizada (fls. 2247-2257) e, ao que parece, a premissa de
análise do caso pela Unidade de Origem permanecesse a mesma, conforme podemos inferir
pela leitura das conclusões:
29. Esta Auditoria Fiscal, ao concluir esta segunda diligência,
reafirma, com segurança e de forma enfática, que a empresa afrontou a
legislação que disciplina as formas de apuração do benefício fiscal,
pois, mesmo não possuindo contabilidade integrada, capaz de apurar
através de suas contas os lucros de exploração de suas diversas
atividades (incentivada e não incentivadas), efetuou os cálculos como
se assim pudesse, mas, apurando o lucro da exploração da atividade
incentivada de forma EXTRA CONTÁBIL.
30. A empresa adotou artifícios para “produzir” um resultado da
exploração da atividade incentivada extraordinariamente positivo, ao
alocar para apenas alguns grupos de despesas para esta atividade
(menos de 25% das despesas da empresa), que, de longe, não
representava a totalidade das despesas operacionais dessa atividade.
31. Assim procedendo, a empresa obteve, de forma indevida, uma
dedução maior do que lhe era de direito.
32. Os procedimentos fiscais foram executados seguindo estritamente o
que disciplina as normas procedimentais, levando ao processo
administrativo todos os elementos necessários, com relatórios e provas
das alegações que demonstram, de forma clara e transparente, o
cometimento das infrações apontadas e as consequentes lavraturas dos
autos de infração.
33. Por fim, entendendo ter cumprido com o que foi solicitado e
fazendo presentes todos os elementos e documentos necessários e
suficientes ao bom julgamento da matéria, damos por encerrada a
presente diligência.
Após, a Recorrente apresentou sua manifestação, tecendo comentários sobre o
caso e as conclusões da segunda diligência. Aduz a improcedência das presunções constantes
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

na segunda diligência, requerendo o reconhecimento do seu pleito ou, alternativamente, a
realização de nova diligência para outro grupo de trabalhos a ser realizado na Unidade de
Origem.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Admissibilidade Recursal
Consigno desde logo que o Recurso Voluntário merece ser conhecido. Vez que
é tempestivo: seu protocolo ocorreu em 04/04/2017 (fl. 2047) e a intimação do Acórdão
Recorrido havia sido realizada em 06/03/2017 (fl. 2045). E também está adequadamente
apresentado pelos seus representantes legais já constituídos na época da apresentação da
Impugnação (fl. 1932-1975).
II – Preliminarmente: a busca pela verdade material vs. eficiência
processual e oportunidade de uma terceira diligência
O objeto recursal trazido pela Recorrente está centrado em cinco fundamentos:
(i) na preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, pois não analisou os argumentos
e provas trazidos em Impugnação; e, no mérito: (ii) possibilidade de distribuição de JCP de
anos anteriores, pois não haveria vedação legal; (iii) foi correta a apuração do lucro da
exploração da atividade incentivada; (iv) impossibilidade de cobrança cumulada de multa
isolada e multa de ofício e (v) decadência.
Para melhor analisar o argumento “iii”, a respeito da correção na apuração do
lucro decorrente da apuração da atividade incentivada, já foram realizadas duas diligências
nestes autos. De um lado, pede-se para a Unidade de Origem analisar os documentos trazidos
em sede de impugnação adotando-se a premissa de seria possível aceitar uma contabilidade
não integrada, mas com controle gerencial “extra contábil” – para testar os argumentos
recursais. E, de outro, temos a Unidade de Origem respondendo os quesitos solicitados sem
deixar de lado a premissa da autuação, no sentido de que as alocações das despesas não
poderiam ter sido feitas de forma extra contábil, meramente gerencial, pois o correto seria por
meio de uma contabilidade integrada, em que seria possível deduzir o lucro da exploração de
cada atividade em contas específicas.
Fica a questão: deve-se ou não, determinar uma terceira diligência?
Realmente o trabalho realizado anteriormente por esta Turma, na tentativa de
compreender o que estaria provado pelo contribuinte, ainda que por meio de um controle extra
contábil, não gerou frutos – e não é em razão das conclusões das diligências, mas sim pela
premissa por ela adotada para análise dos quesitos e documentos.
Nesse momento da marcha processual, de um processo originado em 2015, fica
para essa Turma a seguinte questão sobre como conduzir este caso: qual o limite da busca pela
verdade material em contraste com a necessidade de termos eficiência no processo
administrativo?
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

Tenho que a seara administrativa é uma das mais técnicas para a solução de
litígios tributários, principalmente quando as questões fáticas são preponderantes para análise
do caso. Além disso, é nessa seara que o princípio da busca pela verdade material encontra
melhor residência, visto que o princípio da oralidade – no sentido da proximidade com a prova
– é muito maior aqui do que na seara judicial. Dentro dessa perspectiva, me parece que a
balança deve pesar mais pela busca da verdade material do que para a eficiência – se
entendermos essa apenas como “tempo”.
Aliás, é também com base no princípio da eficiência – visto para além do
tempo, mas também pela produção de bons resultados – que entendo razoável a realização de
uma terceira diligência.
E isso porque, na aferição desta Conselheira, as duas realizadas anteriormente
não foram capazes de responder satisfatoriamente os quesitos, justamente em razão do
equívoco na adoção de premissa diversa daquela adotada pela Resolução. Vejamos como isso
impactou na realização da diligência, de acordo com as respostas da Unidade de Origem (fl.
2255 e ss.):

Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732676/2015-59

Consigno desde logo que isso não quer dizer que esta Turma entende que o
procedimento realizado pela Recorrente estaria correto, no sentido de não ter uma
contabilidade integrada. Essa análise será feita quando analisado o mérito na sua inteireza.
Assim, minha proposição é no sentido de realização de uma nova diligência
para que a Unidade de Origem intime a contribuinte a:
1)Juntar o razão analítico das contas de despesa indiretas, ou caso já as tenha
juntado, indique a(s) páginas do e-processo onde se encontram.
2)Informar e especificar as receitas de cada atividade cujas respectivas despesas
indiretas foram rateadas, juntado o razão analítico da(s) referida(s) contas.
A Unidade de origem também deverá esclarecer, por meio da análise da
documentação fiscal e contábil que instruiu a Impugnação da contribuinte de fls. 1864/1930:
a) É possível confirmar se os valores das despesas comuns objeto dos
rateios constantes em controles gerenciais/extra contábeis são
convergentes com os lançamentos das despesas que constam na
contabilidade da Recorrente? Caso negativo, indicar quais despesas
rateadas não estão convergentes com os valores que constam na
contabilidade da Recorrente.
b) Por meio dos relatórios gerenciais/extra contábeis é possível verificar se
as despesas comuns rateadas estão alocadas respeitando a distinção
entre estabelecimentos incentivados e não incentivados? Justificar o
motivo.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 dias e na sequência retornem os autos ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2293
DF CARF MF
Original